Tribunal: TJDFT
Processo: 0710060-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1 – Rejeita-se a arguição de que o Agravo Interno não promove a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, quando, a partir de uma leitura atenta das razões recursais, conclui-se que o recurso contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados da decisão vergastada, revelando-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
2 – O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido liminar no Mandado de Segurança para após a publicação de acórdão proferido pelo STF em sede de repercussão geral não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, que, por força dos artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível e não impugnável via Agravo de Instrumento.
Preliminar rejeitada.
Agravo Interno desprovido.